Tribunal: CARF
Processo: 10580.721560/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721560/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.600 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MCRF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
Se houver comprovação de os débitos estavam com exigibilidade suspensa,
deve o contribuinte permanecer no regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 20/01/2021, no período da
tarde.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721560/2015-66
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721560/2015-66

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 14-90.242,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO em que, por unanimidade de votos, julgou-se
improcedente a Manifestação de inconformidade.
O Contribuinte solicitou ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006) em 07/01/2015, pleito esse que lhe foi negado à conta da existência
de débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), no caso, duas
inscrições em Dívida Ativa da União: sob no 50.6.14.003977-64 (controlada nos autos sob no
10580.501710/2014-36) e sob no 50.2.14.000789-88 (controlada nos autos sob no
10580.501711/2014-81).
Do corpo do respectivo Termo de Indeferimento (fl. 03), para os propósitos do art.
23, § 2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, c/c art. 39, § 4o, da
LC no 123, de 2006, se apanha que a “data de registro deste termo” é 25/02/2015. Deoutro tanto,
vem o Interessado aos autos em 05/03/2015 (fl. 02) para alegar o seguinte:

O pleito foi analisado pela DRJ em Ribeirão Preto, que decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a Manifestação de inconformidade.:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de
Contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa em
face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que reitera as
razões de sua impugnação, informando ainda que:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721560/2015-66

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
No mérito, trata-se de impugnação ao termo de indeferimento que denegou o
ingresso no Simples Nacional em razão de suposta inadimplência fiscal:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721560/2015-66

Enfatiza-se que as referidos inscrições ocorreram em 07/03/2014.
Infere-se da documentação juntada aos autos, principalmente cópias dos Despachos
SECAT n. 168/2019 e 169/2019, que referidos débitos foram quitados anteriormente à inscrição
em dívida ativa, ou seja, 07/03/2014:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721560/2015-66

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721560/2015-66

Assim, considerando-se que o débito encontrava-se quitado antes da inscrição em
dívida ativa, o que ocorreu em momento temporal anterior ao pedido de adesão ao Simples
Nacional (07/01/2015), conclui-se que à época do pedido não havia óbices para que se
concedesse sua inclusão.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721560/2015-66

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital